Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ADEQUADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Evidenciando-se que alguns dos fundamentos do apelo não foram suscitados no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
3. Reconhecido o excesso à execução e rechaçado apenas um dos pedidos da embargante, deve prevalecer o reconhecimento de sua sucumbência mínima, restando adequada a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.